Tribunal: TJES
Processo: 0013915-89.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Rural
Data de julgamento: 2024-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0013915-89.2020.8.08.0011

APELANTE:
BANCO DO BRASIL S.A.

APELADO:
MARIA CRISTINA MOFATI RODRIGUES E JOÃO BATISTA RIBEIRO RODRIGUES

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. AUTOR INTIMADO PARA PROMOVER A CITAÇÃO. INÉRCIA. PRESSUPOSTO CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO REQUERENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A sentença recorrida extinguiu o processo por falta de pressuposto de constituição válido e regular, na forma do artigo 485, IV, do CPC, diante da inércia em promover a citação dos executados, e não reconheceu o abandono da causa, nos termos do artigo 485, III, do CPC.

2. Ao contrário do defendido pelo Apelante, não se aplica o regramento do parágrafo 1º do artigo 485, do CPC, à hipótese dos autos (extinção na forma do inciso IV do artigo 485), não havendo necessidade de intimação pessoal da parte autora, tampouco incide o entendimento inserto na Súmula nº 240 do STJ, pois a extinção do processo ocorreu justamente pela falta de diligência para a citação da parte executada.

3. Igualmente, no tocante à “intimação do patrono anterior”, não merece acolhida a alegação, pois o substabelecimento indicado foi protocolado após a intimação da sentença sendo que na última manifestação apresentada foi requerido que todas as intimações fossem feitas em nome do Dr. Gustavo R. Goes Nicoladelli, exatamente o patrono intimado para se manifestar sobre a certidão do mandado de citação infrutífero.

4. Por fim, em relação ao mérito propriamente dito, conforme é cediço, incumbe a parte autora o dever de promover a citação do réu, a qual configura pressuposto de validade do processo na forma da análise combinada dos artigos 239 e 319, inciso II do CPC e, na hipótese em exame, a instituição bancária apelante absteve-se de atender a determinação judicial para promover a citação da parte executada diante da certidão infrutífera do mandado de citação.

5. Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES, 19 de março de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0013915-89.2020.8.08.0011

APELANTE:
BANCO DO BRASIL S.A.

APELADO:
MARIA CRISTINA MOFATI RODRIGUES E JOÃO BATISTA RIBEIRO RODRIGUES

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
em face da sentença proferida às fls. 40/42 pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Cachoeiro do Itapemirim, que julgou extinta a execução de título extrajudicial sem resolução do mérito proposta pelo Apelante em face de
MARIA CRISTINA MOFATI RODRIGUES E JOÃO BATISTA RIBEIRO RODRIGUES
, nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC.

O Banco Apelante pretende a anulação da sentença, argumentando, em síntese, que: i) não foi intimado pessoalmente para dar andamento ao feito, conforme prevê a regra processual do artigo 485, §1º, do CPC; ii) não houve desídia por parte do Apelante, já que houve a intimação para dar andamento aos autos dirigida ao patrono anterior; iii) não houve pedido da parte adversa nos termos da súmula 240 do STJ.

Pois bem, em primeiro lugar, insta consignar que
a sentença recorrida extinguiu o processo por falta de pressuposto de constituição válido e regular, na forma do artigo 485, IV, do CPC, diante da inércia em promover a citação dos executados,
e
não
reconheceu o abandono da causa
, nos termos do artigo 485, III, do CPC.

Desta feita, ao contrário do defendido pelo Apelante,
não
se aplica o regramento do parágrafo 1º do artigo 485, do CPC, à hipótese dos autos (extinção na forma do inciso IV do artigo 485), não havendo necessidade de intimação pessoal da parte autora, tampouco incide o entendimento inserto na Súmula nº 240 do STJ, pois a extinção do processo ocorreu justamente pela falta de diligência para a citação da parte executada.

Igualmente, no tocante à “intimação do patrono anterior”, não merece acolhida a alegação, pois o substabelecimento indicado foi protocolado apenas em 21/03/2023 após a intimação da sentença (fl. 43 – 28/08/2023), sendo que na última manifestação apresentada foi requerido que todas as intimações fossem feitas em nome do Dr. Gustavo R. Goes Nicoladelli (fl. 33), exatamente o patrono intimado conforme certidão à fl. 39 para se manifestar sobre a certidão do mandado de citação infrutífero.

Por fim, em relação ao mérito propriamente dito, conforme é cediço, incumbe a parte autora o dever de promover a citação do réu, a qual configura pressuposto de validade do processo na forma da análise combinada dos artigos 239 e 319, inciso II do CPC e, na hipótese em exame, a instituição bancária apelante absteve-se de atender a determinação judicial para promover a citação da parte executada diante da certidão infrutífera do mandado de citação.

Vale consignar que o C. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que "
a falta de citação do réu configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, ensejando sua extinção sem exame de mérito, prescindindo da intimação prévia do autor
". (agint no aresp n. 1.872.705/PE, relator ministro ricardo villas bôas cueva, terceira turma, julgado em 20/6/2022, dje de 24/6/2022).

Assim, concluo que resta escorreita a sentença ao extinguir o feito nos termos do artigo 485, inciso IV do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: 19/03/2024

VOTO: Acompanho o voto da eminente Relatora

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões